Tribunal: TJSP
Processo: 0006441-45.2025.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Falta grave – Ausência de oitiva judicial – Recente jurisprudência pacífica de ambas as Turmas da Terceira Seção do STJ e art. 118, §2o, da LEP – Imprescindibilidade da medida quando, em decorrência da falta grave, for determinada regressão definitiva de regime prisional – Hipótese que se verifica nos autos – Decisão nula.